Tribunal: TJMT
Processo: 0002200-90.2017.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002200-90.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS EDUARDO ARAUJO MARCOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDETE FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 991.904.601-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS EDUARDO ARAUJO MARCOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §1º e §2º, II, E ART. 307, AMBOS DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – EMPREGO DE FACA PARA GARANTIR POSSE E SUBSTRAÇÃO DA
RES
– GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO –
DELITO DE
FALSA IDENTIDADE – DIREITO À AUTODEFESA – INAPLICABILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CP – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – APENAS 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – DATA DE NASCIMENTO COMPROVADA PELO TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA E HÁBIL A ATESTAR A IDADE DO ACUSADO – READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA EM EXCESSO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

O depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório, comprova o emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa. Caracterização da prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa. Precedentes.

A motivação de que o réu
possuía plena consciência de sua atitude e de que poderia não praticar ou evitar,
não revela grau de censura
superior ao próprio crime de roubo. Além disso, a afirmação de que a
giu deliberada e premeditadamente, não vem acompanhada de nenhum elemento concreto nos autos. Se
somente os maus antecedentes são desfavoráveis ao apelante, redimensiona-se, de ofício, sua pena-base.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Pena de multa reduzida diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica.
”
(AgRg no REsp 1856026/SC)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002200-90.2017.8.11.0037

APELANTE: LUCAS EDUARDO ARAUJO MARCOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Lucas Eduardo Araújo Marcos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação penal n. 0002200-90.2017.8.11.0037, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 116 dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal e a 6 (seis) meses de detenção, pela pratica do delito tipificado no art. 307 do Código Penal,

Nas razões recursais, ID. 107792950, alegou que possuía 18 anos na data dos fatos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa. Negou o emprego de violência ou grave ameaça à vítima, afirmando “
que quando a vítima chegou em casa e viu o apelante começou a gritar, o mesmo desviou da vítima e saiu correndo e não conseguiu subtrair nenhum objeto.”
(
sic
)

Aduziu tratar-se de delito de furto, porque para subtração aplicou-se força ou mesmo violência contra a coisa – e não contra a vítima.

Aduziu, ainda, atipicidade material em relação ao delito de falsa identidade, tendo em vista a garantia constitucional do direito ao silêncio e o princípio de que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. Sustentou inexistência de contraditório e ampla defesa para a fixação do
quantum
a título de reparação dos danos causados à vítima.

Requereu: a aplicação da atenuante da menoridade relativa; a desclassificação
do roubo para o delito de furto tipificado no
artigo 155, Código Penal; a absolvição das imputações do delito do art. 307, do Código Penal e o afastamento da condenação na reparação de danos à vítima ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

Em contrarrazões, ID. 107792957, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento ao recurso para se reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena, mantendo a sentença nos seus demais termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, e parecer
per relationem
às contrarrazões recursais, é pelo parcial provimento ao recurso somente para reconhecer a menoridade relativa em favor do apelante, ID. 112187494.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS EDUARDO ARAUJO MARCOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à des
classificação de roubo para o delito de furto, à
absolvição das imputações do delito do art. 307, do Código Penal, à aplicação da atenuante da menoridade relativa e ao afastamento da condenação na reparação de danos à vítima ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 15 de março de 2017, por volta das 16hs:15min, na residência localizada na Rua Toscana, n °193, Bairro Vitória Regia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCAS EDUARDO ARAUJO MARCOS, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com outro indivíduo não identificado, subtraíram para si ou para outrem, mediante arrombamento, coisa alheia móvel, consistente em várias bijuterias e dois anéis de ouro, pertencentes à vítima Claudete Ferreira de Araújo.

Na mesma ocasião, o denunciado LUCAS EDUARDO ARAUJO MARCOS atribuiu falsa identidade, afirmando chamar-se Jonas Guilherme Pereira Frazão, no intuito de obter vantagem em proveito próprio, qual seja, o benefício da primariedade e não responder a uma ação criminal.

Apurou-se:

Que no dia dos fatos, o denunciado LUCAS e outro indivíduo não identificado, arrombaram a porta que dá acesso ao interior da residência de propriedade da vítima e subtraíram os objetos mencionados acima.

Segundo consta no caderno informativo, a vítima ao chegar em sua residência se deparou com o portão aberto e a porta arrombada, momento em que flagrou um homem dentro da sua casa, o qual acabou saindo correndo do local.

Ato contínuo a vítima começou a gritar e chamar pelo seu cunhado, ocasião em que o denunciado LUCAS saiu do interior da casa com um pedaço de madeira na mão e da mesma forma de seu comparsa fugiu em disparada.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o denunciado próximo à região dos lagos na posse de parte das bijuterias, o qual afirmou chamar-se Jonas Guilherme Pereira Frazão, inclusive reconhecido pela vítima às fls. 08/09.

Por fim, compareceu na Delegacia a genitora do denunciado a Sra. Alessandra Magda de Oliveira Araújo e confirmou a verdadeiro qualificação do acusado.”
(
sic
)

O apelante, na fase policial, afirmou que entrou na residência da vítima, porém, negou que tivesse subtraído algum pertence:

“QUE, o interrogado confessa que entrou na casa da vítima com mais um suspeito o qual o interrogado não sabe quem é; Que encontrou esse suspeito na rua, nesta oportunidade em que o out ro suspeito o convidou para fazer o f urto na residência; QUE entraram na residência e logo os donos da casa chegaram; Que a dona da casa começou a gritar com os suspeito e então evadiram do local; QUE não conseguiu subtrair nenhum objeto.”
(
sic
, p. 33 ID. 107792460)

Em juízo, o apelante confessou a subtração dos bens, no entanto declarou que, ao avistar a vítima, desviou e fugiu do local:

“Eu fui lá e vi a casa sozinha, entrei, peguei umas joias, mas não tinha ninguém na casa não. A casa tava sozinha. Na hora que eu tava saindo é que apareceu a dona da casa, no que ela apareceu eu saí correndo. Ela chegou, eu não fui pra cima dela, eu desviei dela e sai.”
(relatório de mídia digital)

Todavia, a vítima Claudete Ferreira de Araújo descreveu em detalhes, na fase extrajudicial, o fato criminoso, imputando ao apelante a autoria do roubo bem como a grave ameaça sofrida:

“QUE a declarante estava fora de sua casa e ao chegar na sua casa deparou- se com o seu portão aberto; QUE ao entrar na sua casa encontrou um homem dentro da casa e a declarante o questionou ‘o que está fazendo aqui na minha casa?’; Que este suspeito respondeu ‘estou aqui só para tomar uma água’ e acabou saindo da casa e evadindo do local; QUE a declarante começou a gritar e chamar pelo seu cunhado; QUE quando a declarante estava gritando saiu mais um menino de dentro da casa da declarante; QUE este suspeito estava com um pedaço de madeira na mão; QUE este homem veio pra cima da declarante com o pedaço de madeira em punho e saiu correndo da casa; QUE a declarante reconhece este suspeito como sendo a pessoa de JONAS GUILHERME PEREIRA FRAZÃO; QUE os suspeitos subtraíram algumas bijuterias, 01 anel de ouro, 01 conjunto de anel; QUE foram recuperadas apenas as bijuterias; QUE os suspeitos bagunçaram toda a casa; QUE para entrar no local quebraram o vidro e arrombaram a porta dos fundos; QUE o primeiro suspeito a vítima até o momento não identificou o primeiro suspeito; QUE não há câmeras de segurança no local.”
(
sic
, p. 23 do ID. 107792460)

Em juízo, a vítima Claudete Ferreira de Araújo confirmou suas declarações prestadas na delegacia e afirmou que o acusado veio pra cima dela com um pedaço de pau e com uma faca de churrasco na mão:

“Era tarde e eu precisei sair. Só não me recordo a hora (...) Eu precisei sair de casa e eu esqueci de trancar o portão da casa e deixei o portão aberto. E quando eu saí esses meninos estavam sentados na esquina de casa. Tem um banco lá na esquina e eles estavam sentados. Eu pensei que era alguns jovens do bairro que estavam sentados ali. Aí fui na minha obrigação, demorei acho que uns 40 (quarenta) minutos. Quando eu cheguei, voltei pra casa, eu vi que o portão tava aberto. Só que eu não tinha deixado o portão aberto, não tava trancado mas também não tava aberto. Aí eu fiquei parada olhando o portão aberto, quando eu vi uma cabeça por cima do muro olhando né (...) aí eu vi que tinha um menino dentro do meu quintal. Aí eu pedi pra ele o que ele tava fazendo dentro do meu quintal e ele diz que parou lá pra tomar água (...) Aí eu imprensei ele né, ‘mas como que você entra no meu quintal sem permissão?!’, aí ele queria sair de dentro do portão e eu falei ‘não, você não vai sair’. E aí ele saiu rápido né, saiu assim me empurrando e saiu rápido. E aí eu gritei, meu cunhado mora na frente, eu sabia que ele não tava em casa, mas aí eu gritei pelo meu cunhado por que alguém iria ouvir e iria sair pra me ajudar né. Só que eu não sabia que tinha um outro moleque lá dentro de casa, aí quando eu gritei, aí o outro saiu de dentro de casa com um pedaço de pau na mão (...) e com a minha faca de cozinha, faca de churrasco na mão. E aí eu me assustei na hora que vi aquele outro menino saindo né, e aí eu fiquei parada no portão pra impedir de ele sair mas aí ele veio pra cima de mim com a faca aí eu tive que sair, sair pra outra calçada do outro lado, e aí nesse espaço de tempo ele fugiu. (...) O que os policiais pegaram eu reconheci na hora (...) o que saiu depois que eles pegaram, que tava com a faca e veio pra cima de mim com a faca (...) teve arrombamento, quebraram porta, janela. Tive que trocar a porta do fundo. (...) quando ele viu eu gritando no portão ele veio pra cima de mim com aquela faca, com a madeira na mão e eu tive que sair da frente, porque eu não ia enfrentar ele sem nada e ela tava com a faca
de churrasco na mão.” (relatório de mídia digital)

Com efeito, o artigo 157,
caput,
do Código Penal, dispõe que pratica o crime de roubo quem subtrai coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima.

E o §1º do mesmo artigo preceitua que
“n
a mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.”

Nesse contexto, o depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório, comprova o emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa.

É cediço que a grave ameaça constitui elementar do tipo penal previsto no art. 157 do CP, sendo bastante para configurá-lo, prescindindo, portanto, da ocorrência de violência real contra a pessoa. A grave ameaça (coação moral ou
vis compulsiva
) precisa apenas incutir, na vítima, medo suficiente de sofrer mal injusto e grave a ponto de subjugá-la a entregar seus bens, aniquilando sua capacidade de resistência, tal como no caso.

Em conclusão, inadmissível
a desclassificação pugnada, já que a elementar violência, exigida para o reconhecimento da ocorrência do crime de roubo, foi cabalmente comprovada na conduta típica realizada pelo apelante.

Noutra ótica, constata-se dos autos que o apelante, ao ser abordados pelos policiais, apresentou-se com o nome de Jonas Guilherme Pereira Frazão, atribuindo-se falsa identidade com o intento de ocultar seus antecedentes
.

De fato, até nas declarações extrajudiciais da vítima Claudete Ferreira de Araújo, ao narrar os fatos e imputar ao apelante a autoria delitiva, constou como sendo Jonas Guilherme Pereira Frazão – nome informado aos policiais militares. (p. 23 do ID. 107792460)

Ademais, o policial militar Dhemerson Borges Rodrigues confirmou, sob o crivo do contraditório, ter o apelante se identificado como
Jonas Guilherme Pereira Frazão
na oportunidade de sua prisão.

Dessa forma, o apelante o praticou a conduta descrita no art. 307 do CP.

No tocante ao delito de falsa identidade, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que configura crime a atribuição de falsa identidade - art. 307 do CP -, ainda que utilizados para fins de autodefesa, visando à ocultação de antecedentes.

Veja-se:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”
(RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674)

No mesmo sentido, o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que é típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa.

A propósito dispõe a Súmula 522 do STJ: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Desse modo, mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 307 do CP.

Por outro lado, assiste razão à defesa ao pleitear o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A data de nascimento de Lucas Eduardo Araújo Marcos ficou comprovada pelo termo de qualificação e interrogatório prestado perante as autoridades policial e judicial, p. 31 do ID. 107792460 e ID. 107792489 – documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do acusado –, do qual se pode extrair que ele nasceu no dia 26-3-1998, ou seja, tinha 18 (dezoito) anos à época dos fatos.

A propósito, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que ‘para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil’ (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada.

(...).”
(AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Em conclusão, comprovada a menoridade de Lucas Eduardo Araújo Marcos à época do crime.

Dessa forma, analiso a dosimetria da pena, para aplicar a atenuante da menoridade.

Delito de roubo

A pena-base para o delito de roubo foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Possui antecedentes, sendo uma condenação no Proc. nº 40995- 19.2018.811.0042 – cód. 550141 (tráfico de drogas), que transitou em julgado em 03/03/2020, que gerou o Executivo de Pena nº 2000874- 41.2020.811.0042, no qual o acusado está cumprindo pena e será utilizado para elevação da pena-base. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.”

A motivação de que o réu
possuía plena consciência de sua atitude e de que poderia não praticar ou evitar,
não revela grau de censura
superior ao próprio crime de roubo. Além disso, a afirmação de que a
giu deliberada e premeditadamente, não vem acompanhada de nenhum elemento concreto nos autos.

Verifica-se que somente os maus antecedentes são desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, de ofício, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na 2ª fase, foi aplicada na sentença a atenuante da confissão e reconhecida por este relator a atenuante da menoridade, levando a pena provisória ao mínimo legal à espécie.

Com efeito:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231 do STJ)

Na 3ª fase, reconhecida a
majorante do inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), conserva-se o aumento de 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Conserva-se o regime de pena inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Desta feita, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiona-se, de ofício, a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa.

Delito de falsa identidade

A pena-base foi estabelecida em excesso, porquanto só os maus antecedentes são desfavoráveis ao apelante, razão pela qual
, de ofício, redimensiona-se para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na 2ª fase, o apelante não confessou o delito de falsa identidade, no entanto foi reconhecido por este relator a menoridade relativa, de modo que a aplico e
reduzo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção, levando a pena provisória ao mínimo legal à espécie.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, transformo a pena provisória em definitiva consistente em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto.

Concurso material

Somadas as penas pelo concurso material de crimes: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e
16 (dezesseis) dias-multa
, como incurso nas sanções do art.
157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal.

Por derradeiro, o magistrado condenou o apelante
ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima, consignando apenas ter ele
“causado grave danos e abalos à vítima”
(
sic
).

A vítima Claudete Ferreira de Araújo relatou na delegacia que foram subtraídas algumas bijuterias, um anel de ouro e um conjunto de anel, que foram recuperadas apenas as bijuterias, que os suspeitos bagunçaram toda a casa; que para entrar no local quebraram o vidro e arrombaram a porta dos fundos.

Não obstante não há elementos nos autos que permitam aferir o prejuízo suportado pela vítima, uma vez que
não consta, no caderno processual, sequer a avaliação indireta do
s referidos bens.

Com efeito, entende-se que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pela vítima, impede o estabelecimento de indenização por danos materiais.

De acordo com o Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

No caso, em que pese ter havido pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos tanto materiais como morais decorrentes do delito, não houve instrução probatória específica para apurar o valor da indenização.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que a fixação de um valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na denúncia, a indicação de valor e instrução probatória específica, o que não ocorrera no caso em tela.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (sem grifo no original)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA NA SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA OSMAR, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, PENAS-BASES DA AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO FIXADAS ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, INDENIZAÇÕES FIXADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS “NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO, DE MODO QUE A IMPOSIÇÃO FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA” – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA OSMAR PARA FURTO E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS DA AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO E EXCLUSÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA NO ROUBO PRATICADO CONTRA OSMAR – DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO OFENDIDO – IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMA IDOSA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JAQUELINE – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DO PARECER DA 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO ROUBO PRATICADO CONTRA JAQUELINE – LAUDO PERICIAL – NARRATIVA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA DE MORTE COMPROVADAS – ACÓRDÃOS DO TJMT – PENAS-BASES – POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA PERPETRADA – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA AS PRÁTICAS DELITIVAS – DEPRECIAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME NÃO AUTORIZADA – ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES AOS MÍNIMOS LEGAIS – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ARESTO DO TJMT – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA JAQUELINE – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU NA INICIAL ACUSATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT – INDENIZAÇÃO À VÍTIMA JAQUELINE PRESERVADA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT – REPARAÇÃO CIVIL EM FAVOR DAS VÍTIMAS OSMAR E LEONARDO AFASTADAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JAQUELINE, READEQUAR AS PENAS A 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO AFASTAR AS INDENIZAÇÕES FIXADAS NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS OSMAR E LEONARDO.

(...)

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS).”
(N.U 0006649-39.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 157, §2º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AUMENTO PARA PENA MÁXIMA OU APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA PRIMEIRA FASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – PRECEDENTE STJ – PLEITO DE SOPESAMENTO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE QUE NÃO EXCEDEU AO NORMAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA VALORAR A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO PARA TODOS OS DELITOS PRATICADOS EM MESMO CONTEXTO FÁTICO – MÉRITO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – BALIZAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE ANALISADAS E VALORADAS NA SENTENÇA – READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

A menção em audiência de instrução dos prejuízos sofridos pela vítima por danos provocados dentro do estabelecimento em decorrência da luta corporal entre acusado e uma das vítimas, sem a devida comprovação por meio de documentos ou notas fiscais de reparos e aquisição de novos equipamentos, não encontra respaldo em outros elementos dos autos que comprove de maneira cabal o montante suportado pela ofendida, demandando o decote do sopesamento realizado para o vetor referente às consequências do crime.

(...).”
(N.U 0017292-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

“APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – DESCABIMENTO – CRIME COMETIDO EM UMA ÚNICA AÇÃO, QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a utilização de uma das causas de aumento do roubo na primeira fase dosimétrica. A fração de aumento deve ser a aplicada para as circunstâncias judiciais [art. 59, CP], sendo descabida a pretensão de aumento de 1/3 [um terço] até 1/2 [metade], reservada para a terceira etapa do cálculo da reprimenda.

A subtração de patrimônios de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, autoriza o reconhecimento do concurso formal [art. 70, CP].

Sem a efetiva comprovação do quantum do prejuízo, é descabida a fixação de indenização por dano material.”
(N.U 0020167-07.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Com essas considerações, afasta-se a
condenação de reparação de danos à vítima.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e afastar a indenização fixada na sentença em favor da vítima. Reduzo, de ofício, a pena-base e a pena de multa, redimensionando a pena de Lucas Eduardo Araújo Marcos para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e
16 (dezesseis) dias-multa
, como incurso nas sanções do art.
157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022